Tribunal: TJMT
Processo: 1096506-41.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1096506-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KATIA VALERIA DOS SANTOS - CPF: 853.486.941-34 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITOS DECLARADOS INEXIGÍVEIS. DISPONIBILIZAÇÃO EM PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO
.
AMBIENTE PRIVADO DE RENEGOCIAÇÃO
.
NÃO EQUIPARAÇÃO À NEGATIVAÇÃO
.
DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que

declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos e determinou a exclusão das cobranças dos sistemas da requerida e das plataformas de negociação, mas rejeitou o pedido indenizatório por ausência de prova de inscrição em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a configuração de
dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral presumido decorrente de restrição creditícia exige prova de efetiva inscrição em cadastro de inadimplentes
.

4.
A plataforma Serasa Limpa Nome possui natureza de ambiente privado de negociação e renegociação de dívidas, acessível mediante autenticação individual, sem equiparação automática aos cadastros públicos de inadimplentes e sem demonstração de impacto direto no score de crédito.

5. Reconhecida a inexigibilidade dos débitos, mas ausente prova de negativação, publicidade da cobrança, recusa formal de crédito, redução de score atribuível ao fato ou cobrança abusiva, não há configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:
“A mera disponibilização de débito em plataforma privada de renegociação não se equipara à negativação e não gera dano moral presumido, quando ausente prova de publicidade a terceiros ou restrição creditícia concreta.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/05/2024,
DJe
17/05/2024; TJMT, N.U. 1094007-84.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10/06/2026,
DJe
16/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Katia Valeria dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Claro S.A.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos e determinar a exclusão das cobranças dos sistemas da requerida e das plataformas de negociação, sob pena de multa diária. Rejeitou, contudo, o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que não houve prova de inscrição do nome da autora em cadastro restritivo, mas apenas disponibilização de débito em plataforma privada de renegociação.

Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade quanto à autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

A apelante sustenta que a cobrança de dívida inexistente caracteriza ato ilícito e gera dano moral presumido, pois teria reduzido seu score e dificultado a obtenção de crédito. Defende a presença dos pressupostos da responsabilidade civil e requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se a cobrança de débitos declarados inexigíveis, disponibilizados em plataforma privada de renegociação, sem prova de inscrição em cadastro restritivo ou divulgação a terceiros, configura dano moral indenizável.

É certo que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes pode gerar dano moral presumido, por atingir a honra objetiva do consumidor e restringir seu crédito perante o mercado. Todavia, essa presunção pressupõe prova da efetiva negativação ou, ao menos, da divulgação da dívida a terceiros com aptidão para comprometer a reputação creditícia do consumidor.

No caso, a documentação apresentada indica a existência de débitos disponibilizados na plataforma Serasa Limpa Nome, e não a inscrição efetiva do nome da autora em cadastro restritivo.

A própria natureza da plataforma afasta a equiparação automática com cadastro público de inadimplentes, pois se trata de ambiente privado de negociação, acessível mediante autenticação individual, sem demonstração de publicidade a terceiros ou de utilização da informação para restrição de crédito.

“[...] O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios. [...] (STJ - REsp: 2103726 SP 2023/0364030-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024).”

Embora a inexigibilidade dos débitos tenha sido reconhecida por ausência de prova suficiente da contratação, esse fato, por si só, não conduz automaticamente à indenização por dano moral. Para tanto, seria necessária prova de repercussão extrapatrimonial concreta, de efetiva restrição creditícia ou de cobrança abusiva.

A apelante não apresentou certidão de inscrição negativa, comunicação de restrição, recusa formal de crédito, relatório demonstrando redução de score atribuível aos débitos discutidos ou qualquer outro elemento apto a comprovar exposição de seu nome a terceiros.

Também não se aplica ao caso a tese de dano moral
in
re

ipsa
invocada com fundamento na inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, pois não houve comprovação de negativação propriamente dita. A mera disponibilização de oferta de renegociação em ambiente privado não se confunde com inserção pública em cadastro restritivo.

“[...]
3. A plataforma “Serasa Limpa Nome” possui natureza de ambiente privado de negociação e renegociação de dívidas, sem publicidade a terceiros e sem equiparação aos cadastros restritivos tradicionais de crédito. 4.
A mera disponibilização de débito em ambiente sigiloso acessível exclusivamente pelo consumidor mediante login e senha não caracteriza violação à honra objetiva nem configura dano moral presumido.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue tecnicamente a negativação tradicional da simples inserção de dívida em plataforma privada de negociação, afastando a configuração de ato ilícito indenizável.
[...]
(N.U 1094007-84.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 16/06/2026)
.”

Assim, ausente prova de negativação, de publicidade da cobrança, de recusa formal de crédito ou de efetiva repercussão lesiva à honra da autora, deve ser mantido o capítulo da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro, apenas em relação à parcela devida pela autora aos patronos da requerida, os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a proporção de sucumbência estabelecida na sentença e suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026